Tribunal: TJDFT
Processo: 0764561-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência dos débitos parcelados indicados na inicial, com a consequente restituição dos valores descontados na conta de titularidade do autor/recorrido. Condenou, ainda, o recorrente ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), à título de indenização por danos morais. O juízo de origem decretou a revelia do recorrente e concluiu que as operações bancárias contestadas pelo recorrido ocorreram por falha na prestação de serviços da instituição financeira (recorrente). Entendeu, também, que a situação vivenciada pelo recorrido é suficientemente capaz de atingir a sua honra e ensejar a reparação pelos danos morais sofridos.

3. O recorrente inicialmente arguiu preliminar de nulidade de citação ao argumento de que não constaria nos autos a confirmação de expedição do mandado eletrônico e assim não se poderia confirmar o recebimento da citação. Suscita, ainda, preliminar de inadequação da via eleita sob o fundamento de que existiria litispendência com o processo de no 0737299-47.2023.8.07.0016. No mérito, defende genericamente que os descontos são legítimos e que não haveria nenhuma irregularidade na conduta do recorrente. Sustenta que não teria sido demonstrado nos autos nenhuma ofensa a dignidade do recorrido capaz de ensejar a reparação por danos morais.

4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença. Subsidiariamente requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 58517644. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. Das Preliminares. Nulidade de Citação. A citação é ato formal que deve obedecer aos requisitos legais previstos no 18 da Lei no 9.099/95 e artigo 238 e seguintes do Código de Processo Civil. A inobservância desses requisitos importa a nulidade do ato, conforme o teor do artigo 280, do CPC.

8. Em consulta à plataforma de busca de parceiros para expedição eletrônica no sistema do PJe/TJDFT (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), verifica-se que o recorrente é cadastrado desde 31/08/2016, o que autoriza o envio de citações e intimações de forma eletrônica. O art. 9o, da Lei 11.419/06, diz que “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico”. Por derradeiro, o art. 5o, da Portaria GC 160/2017, do TJDFT, estabelece que “A comunicação eletrônica” via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, enunciando o seu §2o que: “Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Logo, patente a regularidade da citação do recorrente, haja vista o representante judicial do recorrente ter registro de ciência no sistema no dia 20/11/2023 às 23:59:59. Preliminar rejeitada.

9. Da inadequação da via eleita. Litispendência. Dispõem os §§ 1o, 2o, 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil que: “Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

10. No presente caso, o recorrido propôs também a ação no 0737299-47.2023.8.07.0016, que já foi julgado pela Terceira Turma Recursal e aguarda o seu trânsito em julgado, contudo o referido processo tem outro objeto ID. 58517617, não havendo falar em litispendência. Preliminar Rejeitada.

11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

12. Nos termos do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede de recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão (ID. 58517627 e ID. 58517628). Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

13. Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive o trecho no qual destaca que: “Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134). Dessa forma, é impossível que a parte autora demonstre fato negativo, a chamada prova "diabólica", recaindo sobre a parte ré, mesmo sem a inversão do ônus da prova prevista no CDC, a obrigação de demonstrar a contratação realizada pela parte autora.”

14. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.